Tribunal: TJMT
Processo: 1011975-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011975-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO - CPF: 177.028.367-68 (AGRAVANTE), DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO - ME - CNPJ: 15.371.735/0001-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. PERÍCIAS REALIZADAS. DÚVIDAS SOBRE O VALOR. NOVA PERÍCIA POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIO.

Havendo alegação de divergência substancial entre o valor de mercado do imóvel e aquele estimado pelo perito judicial, diante da possibilidade de nova cotação e valorização do bem, por prudência e à ausência de prejuízo para as partes, deve ser deferida a pretensão da parte executada que deseja realizar nova avaliação, para apuração do atual valor de mercado do bem, sobretudo se a avaliação anterior ocorreu há mais de quatro anos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011975-53.2022.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE NORTELÂNDIA

AGRAVANTE: DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO, DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO - ME

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO
e
DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO - ME
contra decisão proferida pelo MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001008-48.2014.8.11.0031 - Cód. 33215, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT,
que dentre outras determinações, indeferiu a impugnação ao laudo pericial realizado no imóvel rural dado em garantia (ID no 132221660 - págs. 1/4).

A parte agravante narra que o perito judicial avaliou o imóvel rural, com área de 101,16 hectare, conforme escritura do imóvel (doc. 4), em R$ 923.358,33 (novecentos e vinte e três mil e trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), valor este inadmissível de ser aprovado pela parte executada, posto que, em 2017, o citado imóvel foi avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), sendo que naquela época, o valor fixado pelo oficial de Justiça, já estava abaixo do valor de mercado na região.

Defende que os laudos juntados ao feito, são provas contundentes dos erros cometidos na avaliação do perito judicial, pois atestam detalhadamente as benfeitorias, que devem ser consideradas para valorizar o imóvel.

Por fim, requer a concessão dos

efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, pela eminência da lavratura do auto de adjudicação do imóvel;
no mérito, pugna pela revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de anulação do
decisum
combatido e desconsideração da avaliação pericial apresentada (ID no 132221651 - págs. 1-13).

Foi conferido o efeito suspensivo ao recurso (ID no 132489184 - págs. 1-3).

As contrarrazões foram apresentadas, onde a agravada/exequente rebate as razões posta no recurso e pede o desprovimento do agravo (ID no 135713685 - págs. 1/6).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO
e
DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO - ME
contra decisão proferida pelo MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001008-48.2014.8.11.0031 - Cód. 33215, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT,
que dentre outras determinações, indeferiu a impugnação ao laudo pericial realizado no imóvel rural dado em garantia (ID no 132221660 - págs. 1/4).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se Trata-se de Ação Execução De Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE-MT em face de DEMERVAL VILASBOAS SAMPAIO – ME e DEMERVAL VILASBOAS SAMPAIO, onde se busca a execução do contrato no B30230316-0 (Cédula de Crédito Bancário), onde consta que cooperativa/exequente disponibilizou a quantia de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) a parte executada, sendo incontroverso o inadimplemento por parte dos devedores.

Efetuada a citação dos executados para procederem com o pagamento da dívida, estes indicaram bem imóvel à penhora, qual seja Imóvel rural com área de 101.10 HA, denominada Estância Capixaba, tendo como proprietários JAILSON DE OLIVEIRA SAMPAIO e JASIEL DE OLIVEIRA SAMPAIO, juntando anuência dos referidos proprietários.

Na sequência, a parte exequente aceitou o bem imóvel indicado para garantia do juízo, todavia, não concordou com o valor atribuído ao imóvel, qual seja R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais). Neste contexto, o Juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem.

No ID no 36630237 - págs. 124/126 (PJE em 1a instância), consta a certidão do mandado de penhora e avaliação lavrada pelo Oficial de Justiça, na qual foi atribuído o valor de
R$ 1.253,100,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil reais)
ao imóvel, a referida avaliação foi realizada na data de 02/06/2017.

Houve a impugnação ao laudo pela parte executada, discordando do valor da avaliação, em razão de suposta valorização do imóvel, compreendida entre o período de indicação do bem em garantia do juízo (ano de 2014) e o período em que foi realizada a avaliação pelo Oficial de Justiça (ano de 2017), juntou-se outros três laudos realizados por empresas particulares, estas avaliaram o imóvel com um valor bem acima do apontado na avaliação do Oficial de Justiça.

O Oficial de Justiça prestou informações no ID no 36630239 - pág. 25 (PJE em 1a instância)

Na manifestação datada de 14/08/2018 a parte executada manteve a discordância da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, notadamente, por entender que foram desconsideradas as benfeitorias e a boa localização do imóvel. Ao final fez menção aos 03 laudos que colacionou no feito, nos quais, 03 empresas especializadas avaliaram o imóvel em valores bem superiores, quais sejam, R$ 2.111.920,00, R$ 2.085.000,00 e R$ 2.222,560,00.

Em contrapartida, a parte exequente, por sua vez, requereu que a homologação da avaliação feita pelo Oficial de Justiça.

Após, sobreveio a decisão de ID no 36630239 - págs. 46/47, assinada pelo magistrado Victor Lima Pinto Coelho, que deixou de homologar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e determinou que uma nova avaliação do imóvel fosse realizada por perito especializado da Empresa Real Brasil Consultoria.

O Laudo Técnico Pericial foi juntado ao feito, onde o perito judicial avaliou o imóvel rural, com área de 101,16 hectare, conforme escritura do imóvel, em R$ 923.358,33 (novecentos e vinte e três mil e trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).

A parte exequente manifestou concordância com laudo pericial e requereu sua homologação. Em contrapartida, os executados impugnaram o respectivo laudo. Empós, sobreveio a decisão agravada,
verbis
:

“Vistos, etc.

Vieram os autos conclusos em virtude da impugnação ao laudo pericial apresentada pelo executado no ID n.o 57788444.

Em síntese, afirma que a avaliação do imóvel rural foi precificada aquém do real valor de mercado.

Parte exequente manifestou-se no ID n.o 65753953.

É o relato do necessário. Decido.

Pois bem, sem delongas, verifico que as alegações da parte executada vieram desprovidas de quaisquer documentos que possuam o condão de gerar insegurança quanto ao conteúdo do laudo pericial produzido por empresa com capacidade técnica para tal mister, e ainda, na oportunidade de ser nomeado assistente técnico (art. 465, § 1o, CPC), a parte ré quedou inerte.

No que tange às avaliações juntadas nos ID’s n.o 57789402 e 57789404, estas foram produzidas de forma unilateral pelo executado, não afastando a legitimidade da perícia judicial realizada.

Destaco ainda que a perícia judicial obedeceu aos ditames legais preconizados no art. 464 e seguintes do CPC, ressaltando ainda que o art. 480 do referido diploma legal leciona que o juiz determinará a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não verifico no caso em tela, haja vista que a perícia colacionada no ID n.o 48052350 cumpriu o art. 473 do CPC na sua integralidade, apresentando a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou e, respondeu de forma conclusiva a todos os quesitos apresentados.

Pelo exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada pelo executado no ID n.o 57788444.

Conseguinte, cumpra-se na integralidade a decisão de ID n.o 56810124.

Às providências.”

Irresignada, a parte executada recorre e, em síntese, narra que o perito judicial avaliou o imóvel rural, com área de 101,16 hectare, conforme escritura do imóvel, em R$ 923.358,33 (novecentos e vinte e três mil e trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), valor este inadmissível de ser aprovado pela parte executada, posto que, em 2017, o citado imóvel foi avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), sendo que naquela época, o valor fixado pelo oficial de Justiça, já estava abaixo do valor de mercado na região.

Defende que os laudos juntados ao feito, são provas contundentes dos erros cometidos na avaliação do perito judicial, pois atestam detalhadamente as benfeitorias, que devem ser consideradas para valorizar o imóvel.

O recurso comporta provimento.

Nos termos do art. 873, I e III, do CPC, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

De fato, vislumbro haver dúvida fundada quanto ao valor do bem constrito, haja vista que a ele foram atribuídos, em diversas ocasiões, valores completamente discrepantes.

Destarte, o valor inicial atribuído ao imóvel foi de R$ 1.253,100,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil reais), a referida avaliação foi realizada na data de 02/06/2017 pelo oficial de justiça, e o valor atribuído pelo perito do juízo o avaliou em R$ 923.358,33 (novecentos e vinte e três mil e trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), valores muito discrepantes, que causam fundada dúvida ao julgador, o que nos induz a aplicar ao caso o art. 480 do CPC.

Como cediço, as hipóteses legais que autorizam a realização de uma nova avaliação encontram-se expressamente previstas no art. 873, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Desse modo, entendo plausível o argumento da parte recorrente de que os valores são muito discrepantes, a primeira avaliação em 2017, R$ 1.253,100,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil reais), a segunda avaliação em 2021,

R$ 923.358,33 (novecentos e vinte e três mil e trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).

Neste contexto, restando demonstrada a existência de expressivo lapso temporal entre a primeira avaliação (2017) e a última levada a efeito nestes autos (2021), como também, manifesta divergência entre os valores atribuídos ao imóvel, cabível, a meu ver, nova avaliação, por perito judicial, para garantia das partes e a plena prestação jurisdicional.

Assim ocorrendo por ser discrepante demais os valores atribuídos ao imóvel em duas avaliações, vejo por bem DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, para deferir o pedido de nova avaliação do bem imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022